Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717333-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD RECORRIDO: RGC ENGENHARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL PATRIMONIAL DE ALGUNS DE SEUS FILIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INTERESSE COLETIVO NÃO CONFIGURADO NO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA DESFAZIMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE INTEGRAM O ACERCO PATRIMONIAL DE DETERMINADOS PROMITENTES/COMPRADORES. LEGITIMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PARA O CASO CONCRETO. DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE HIGIDEZ DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE RETIRA A LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE/APELANTE PARA POSTULAR O RECONHECIMENTO DA PARCIAL PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS OPOSTOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO QUANTO A ESSE ESPECÍFICO PONTO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO DE EMBARGOS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA AO LONGO DO PROCEDIMENTO QUE TEVE CURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Não tendo o juízo de primeira instância identificado a existência de requisitos mínimos para que ocorresse o regular trâmite da ação de embargos de terceiro oposta pela entidade associativa, com o que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, falta também legitimidade à embargante/apelante para requerer em sede recursal o reconhecimento da parcial perda de objeto dos embargos, porque o exame da mencionada pretensão pressupõe a certificação de higidez da relação processual pelo atendimento dos pressupostos processuais e das condições de ação, situação não verificada na hipótese em exame. Recurso nessa parte não conhecido. 2. Os embargos de terceiros opostos pela Associação Sunset Boulevard foram contestados, houve réplica e os autos foram conclusos para julgamento, tendo sido proferida sentença que, por ilegitimidade ativa da embargante, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Trâmite processual que inviabiliza deduzir somente em sede de recurso a retificação do valor da causa. Inovação recursal incabível. Recurso nessa parte não conhecido. 3. Evidenciado que o cumprimento de sentença relativamente ao qual foram opostos embargos de terceiro não afetou interesses comuns dos adquirentes de unidades imobiliárias no Edifício Sunset Boulevard de Águas Claras, falta legitimidade ad causam à associação, ora apelante, para provocar a atuação jurisdicional, visto inexistir ameaça de lesão ou lesão efetiva a interesse dos associados. A entidade civil tem, destarte, representatividade expressamente autorizada para defender interesses coletivos de seus associados. Mas, por óbvio, interesse da coletividade dos filiados à associação não há na busca de proteção judicial contra atos constritivos que recaíram sobre bens patrimoniais pertencentes com exclusividade aos promitentes/compradores das unidades 212, 213, 610 e respectivas vagas de garagem. Interesse manifestamente afeto à esfera individual de quem sobre detém direito patrimonial sobre os citados imóveis. Ilegitimidade ativa reconhecida. 4. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida improvido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, in fine, e § 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessária fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, considerando o excessivo valor da causa; b) artigos 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, 1.196, 1.197, 1.198, 1.225, caput e inciso I, 1.228 e 1.231, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade da parte insurgente para a oposição dos embargos de terceiros. Expõe que a recorrente é proprietária dos imóveis tratados nos autos e que está, portanto, na defesa de direito próprio e não de seus associados ou promitentes compradores. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006 (ID 40325496). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da insurgente por litigância de má-fé, bem como pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, in fine, e § 8, do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1850512/SP firmou o entendimento esboçado no Tema 1.076/STJ de que “fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”. Assim, considerando que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido entendimento e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, 1.196, 1.197, 1.198, 1.225, caput e inciso I, 1.228 e 1.231, todos do Código Civil. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à legitimidade da parte insurgente para a oposição dos embargos de terceiro, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005